Tribunal: TJDFT
Processo: 0004477-80.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO E SUBMISSÃO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HIDROCEFALIA. IMPLANTE DE DVP. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECOMENDAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANOS MORAIS. ASTREINTES.
1. A hipótese consiste em analisar a autorização e o custeio do procedimento de internação e submissão da demandante a cirurgia de implante de Derivação Ventrículo-Peritoneal-DVP com válvula programável, em virtude de diagnóstico de “hidrocefalia de ventrículos laterais e III ventrículo”, bem como a possibilidade de compensação pelos eventuais danos morais experimentados pela interessada.
2. Constatado que o tratamento indicado era recomendável e apropriado para o quadro de saúde da autora e que sua submissão a cirurgia de implante de Derivação Ventrículo-Peritoneal-DVP com válvula programável, em caráter emergencial, configurava condição fundamental para a promoção de sua saúde, não pode ser admitida a negativa ao tratamento aludido.
3. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação do serviço médico-hospitalar nos casos de emergência. Além disso, o art. 12, inc. V, alínea “c”, do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a prestação dos respectivos serviços nos casos de urgência e emergência. 3.1. Assim, diante de situações graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência.
4. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência e essencial à recuperação do paciente extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação à esfera jurídica extrapatrimonial da parte, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados pela demandante.
5. A multa por descumprimento da obrigação fixada em decisão liminar não pode ser exigida durante a pendência de decisão a respeito da atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.